Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PARÂMETROS PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO. RATIFICAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL ARBITRADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que concluiu pelo acerto da decisão de primeiro grau no ponto em que arbitrou a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que entendeu adequada para reequilibrar a relação comercial que os litigantes estabeleceram entre si, tendo, inclusive, sido aberto um tópico específico para analisar o quantum indenizatório.
3. Omissão existente quanto à tutela de urgência que deve ser sanada a fim de fazer integrar o acórdão a fundamentação relativa à ratificação da tutela de urgência deferida na origem.
4. Caso concreto em que se mostra também necessária a correção de contradição quanto ao percentual dos honorários advocatícios, considerando a inversão total da sucumbência, com a responsabilização dos réus pelo pagamento da totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na origem em desfavor da autora, que foram fixados em 15% (quinze por cento), uma vez que este percentual corresponde à maior parte da condenação. Embargos acolhidos para fazer constar os percentuais de 15% (quinze por cento) a cargo dos réus e sua majoração para 16% (dezesseis por cento).
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão e contradição. Acórdão integrado.